Tribunal: STF
Processo: RE 1582375
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Nirceu Alves, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória de Tributo Exercícios de 2003 2007 1) Taxa de limpeza pública -Inexigibilidade por maltrato aos termos dos arts. 145, inciso II, da CF e 77 do CTN - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Serviço de caráter uti universi não uti singuli. 2) Taxa de combate sinistros - Constitucionalidade da exação fiscal, conforme jurisprudência do STF - Juros partir do trânsito em Julgado da sentença - Correção Monetária - incidência partir do pagamento indevido - Aplicação das Súmulas 162 e 188 do STJ - Sentença reformada - Recursos parcialmente providos.” (APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO nº 0001437-84.2010.8.26.0565, 14º Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 22.8.2013)



    O Tribunal de origem não promoveu juízo de retratação, conforme ementa:



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. São Caetano do Sul. Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Incêndio. Exercícios de 2003 a 2007. Sentença de procedência. Irresignação da Municipalidade ré e remessa necessária. V. Acórdão proferido por Esta C. Câmara que deu parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário, para afastar a procedência da ação no que tange à taxa de incêndio. Interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário pela parte autora. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do RE nº 643.247/SP pelo C. STF (Tema nº 16), em que fixada a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Modulação dos efeitos da decisão para a data de publicação da ata de julgamento do mérito (01/08/2017). Hipótese dos autos em que a ação tem por objeto Taxa de Incêndio dos exercícios de 2003 a 2007, tendo sido a ação ajuizada em 2010, ou seja, antes da data indicada pelo C. STF. Retratação incabível. Manutenção do julgamento anterior, que reformou parcialmente a r. sentença.” (APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO nº 0001437-84.2010.8.26.0565, 14º Câmara de Direito Público, Rel. Des. Walter Barone, j. 12.6.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 25, §1º, 144, §§5º e 6º, e 145, II, da Constituição da República. Argumenta-se que “os dispositivos que criam a referida taxa, invadem a competência dos Estados-Membros e conflitam com os ditames da Constituição Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da modulação de efeitos constante nos Embargos de Declaração no RE 643.247-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 19.12.2017.



    Ao julgamento do referido paradigma, Tema 16 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Não obstante, em 12.6.2019, foram acolhidos os embargos de declaração opostos em face desse julgado, a fim de “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Transcrevo a síntese do que decidido:



    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.” 



    “DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas [...]”



    Ressalte-se que a ação que deu origem ao presente recurso foi ajuizada em 01.2.2010 (eDoc. 01), de modo que se enquadra na ressalva à modulação dos efeitos do mencionado paradigma relativamente às ações judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 1º.8.2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, consignada a inexigibilidade da Taxa de Incêndio instituída pelo Município diante da aplicação da modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 16 da repercussão geral, restabelecer a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de São Caetano do Sul (edoc. 08, ID:daa2c73e). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente